Tribunal: TJBA
Processo: 8000410-94.2021.8.05.0122
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8000410-94.2021.8.05.0122 – Comarca de Itambé/BA Apelante: Wilson José Dias Advogado: Dr. Ageu de Carvalho Pimentel (OAB/BA: 40.559) Advogado: Dr. Felipe Pereira Ferraz de Oliveira (OAB/SP: 378.078) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Marcelo Pinto de Araújo Origem: Vara Criminal da Comarca de Itambé/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE MOTOCICLETA UTILIZADA NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DEVOLUÇÃO DO BEM SOB A ALEGATIVA DE SER O REQUERENTE O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM PELO TERCEIRO. RÉU PRESO EM FLAGRANTE ENQUANTO CONDUZIA A MOTOCICLETA E TRANSPORTAVA O ENTORPECENTE, TENDO AFIRMADO QUE O BEM LHE PERTENCIA, EMBORA ESTIVESSE EM NOME DO AVÔ, ORA APELANTE. REGISTRO DA MOTOCICLETA EM NOME DO REQUERENTE NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO QUE NÃO CONDUZ À CONCLUSÃO AUTOMÁTICA DE SER ELE O SEU REAL PROPRIETÁRIO. BEM MÓVEL CUJA PROPRIEDADE SE TRANSFERE POR SIMPLES TRADIÇÃO. SENTENÇA QUE DECRETOU O PERDIMENTO DA MOTOCICLETA EM FAVOR DA UNIÃO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVÊ O CONFISCO DE BEM, INDEPENDENTE DA SUA ORIGEM LÍCITA, QUANDO APREENDIDO EM DECORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS. EXEGESE DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CARTA MAGNA. DESNECESSIDADE DE USO HABITUAL OU REITERADO DO BEM PARA TAL FINALIDADE. TEMA 647 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Wilson José Dias, representado por advogados constituídos, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itambé/BA (ID. 62076481), que indeferiu o pedido de restituição da motocicleta HONDA/GG 150 TITAN ES, ano fabricação 2009, ano modelo 2009, cor preta, placa policial JSD1810/BA. II - Extrai-se dos autos que, em 11/06/2021, o Apelante requereu a restituição da motocicleta HONDA/GG 150 TITAN ES, ano fabricação 2009, ano modelo 2009, cor preta, placa policial JSD1810/BA, apreendida por ocasião da prisão de Patric Silva Dias, relativa ao Auto de Prisão em Flagrante nº 8000290- 51.2021.8.05.01221, pleito que foi indeferido, entendendo o Juiz de origem que o bem estava na posse de Patric no contexto da prática de tráfico de drogas, tendo ele afirmado ser o proprietário da motocicleta, razão pela qual reputou necessária a permanência do bem apreendido até a prolação da sentença, quando o pedido seria reapreciado (ID. 62076471). Em 14/09/2023, o Requerente apresentou nova petição, informando acerca da prolação de sentença nos autos da ação penal nº 8000825-77.2021.8.05.0122, sem que tenha havido, até aquela oportunidade, nova apreciação acerca do pleito de restituição da motocicleta (ID. 62076476). Instado a se manifestar, o Parquet postulou o não acolhimento do pedido (ID. 62076480), que restou indeferido pelo Juiz a quo (ID. 62076481), sob o fundamento de que “não houve alteração relevante no quadro fático ou jurídico que justifique a modificação da decisão anterior, bem como, que foi [determinado] o perdimento dos bens na sentença dos autos principais”. III - Irresignado, o Requerente interpôs Recurso de Apelação (ID. 62076483), sustentando a Defesa, nas razões recursais, que o Apelante demonstrou cabalmente ser o legítimo proprietário da motocicleta apreendida, conforme certificado de licenciamento de veículo anexado, bem assim não mais interessar ao processo a apreensão do bem, uma vez que já houve julgamento de mérito da ação penal, alegando, ademais, que a motocicleta foi adquirida licitamente pelo Recorrente, não constituindo proveito ou produto do crime, pelo que defende ser incabível a decretação do seu perdimento. Assim, requer a reforma da decisão objurgada, com a restituição do veículo ao Apelante. IV - De início, cumpre salientar que a decisão que resolve questão inerente à restituição de coisa apreendida desafia Recurso de Apelação, conforme disposição do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal. Isto posto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conhece-se do Apelo. No mérito, apesar das alegações formuladas pela Defesa, revela-se acertada a decisão do Magistrado de primeiro grau que indeferiu o pedido do Apelante de restituição do bem em questão. Consoante previsão do art. 119 do Código de Processo Penal, “as coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé”, prescrevendo, ainda, o art. 120 do mesmo diploma legal que “a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”, o que não se verifica no caso em análise. V - Do exame acurado dos autos, constata-se que, embora o Apelante tenha juntado o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) em seu nome, datado de 06/12/2020, referente à motocicleta objeto do presente Apelo (ID. 62076468), o Magistrado a quo pontuou na decisão vergastada não haver “dúvida de que a motocicleta HONDA/GG 150 TITAN ES, ANO FABRICAÇÃO 2009, ANO MODELO 2009, COR PRETA, PLACA POLICIAL JSD1810/BA, foi utilizada na prática do crime de tráfico de drogas apurado nos autos da ação penal n.º 8000825 77.2021.8.05.0122, sendo certo que ao ser preso em flagrante, conduzindo a motocicleta que aqui se pretende ver restituída, o réu PATRICK SILVA DIAS disse que o veículo lhe pertencia”, ressaltando, ainda, o MM. Juiz, que “na ação penal sob o nº nº8000825-77.2021.8.05.0122, foi proferida sentença nos seguintes termos: considerando ter restado provados nos autos, conforme análise probatória lançada na fundamentação desta sentença, que a moto apreendida nestes autos era utilizada para o transporte de entorpecentes, com fulcro nos artigos 62 e 63 da Lei 11343/06 e 243 da Constituição Federal, decreto seu perdimento em favor da União”. VI - Registre-se que a consulta aos autos da Apelação Criminal nº 8000825-77.2021.8.05.0122 permite observar que o Réu Patric Silva Dias foi condenado pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) nos autos da ação penal de mesmo número, sendo decretado o perdimento da motocicleta em favor da União por ocasião da sentença que acolheu os embargos de declaração opostos pela Defesa quanto aos bens apreendidos (ID. 55941817), condenação que restou mantida em segunda instância (acórdão de ID. 61836772), oportunidade na qual, acerca do pedido de restituição da motocicleta formulado pelo Réu, ponderou-se pela ausência de ilegalidade na decretação do seu perdimento, uma vez que demonstrada a sua utilização na prática do tráfico de entorpecentes, salientando-se, entretanto, a ilegitimidade do Réu para requerer, no recurso, a restituição de bem que alegava ser de terceiro, a saber, o seu avô paterno, Wilson José Dias, ora Recorrente, cujo RG juntado ao ID. 62075716 do presente feito demonstra se tratar de pessoa não alfabetizada, nascida em 06/03/1946, contando atualmente com 78 (setenta e oito) anos. Portanto, no julgamento da aludida Apelação, não se analisou o mérito do pedido de restituição formulado pelo acusado, uma vez que, repise-se, carece de legitimidade a parte que pleiteia direito que alega ser de terceira pessoa, não tendo sido examinado a quem efetivamente pertencia o bem, tampouco a possibilidade de eventual restituição. VII - No Apelo ora em apreço, verifica-se que, ao indeferir o pleito de restituição da motocicleta formulado pelo Sr. Wilson José Dias, o Magistrado de origem destacou que Patric Silva Dias, ao ser preso em flagrante, afirmou que o veículo lhe pertencia. E tal pode ser observado na transcrição do interrogatório extrajudicial do Réu constante no voto da Apelação (ID. 61836772), momento no qual asseverou que “quando estava vindo para Itambé, após sair do trabalho, em sua motocicleta marca/modelo HONDA/CG 150 TITAN ES, cor preta, placa JSD1810, categoria PARTICULAR, chassi nº 9C2KC15209R019430, Renavam nº 00134927931, espécie/tipo PAS/MOTOCICLETA, passou em frente a “DAS”S, quando um indivíduo de bicicleta, desconhecido do interrogado, que esperava o interrogado às margens da Rodovia, entregou-lhe 02 (dois) pacotes contendo “maconha”; Que o interrogado estava trazendo a referida droga no bolso de sua calça; [...] Que a motocicleta acima descrita pertence ao interrogado, embora [esteja] em nome de avô paterno, esclarecendo que utiliza o citado veículo para se deslocar para seu trabalho, pois tem residência fixa em Itambé, mas trabalha na citada empresa, na cidade de Vitória da Conquista”. Ademais, colhe-se do aresto da Apelação nº 8000825-77.2021.8.05.0122 (ID. 61836772) que a testemunha SD/PM Sávio Vieira dos Santos relatou em Juízo que Patric Silva Dias “afirmou que estava trazendo a droga de Conquista para “Gian Coxinha”, que é um dos traficantes de Itambé; que ele falou que tinha ido a Conquista com essa finalidade e ia entregar na volta”. VIII - Logo, conquanto o Recorrente tenha adunado aos autos o CRLV da motocicleta em seu nome e o Réu Patric Silva Dias tenha alterado a versão em Juízo ao alegar que pegou a moto emprestada do avô, além de o referido documento não se encontrar atualizado, considerando o quanto afirmado por Patric no feito principal ao ser preso em flagrante, no sentido de que o veículo lhe pertencia, ainda que em nome do seu avô, tem-se que não resta inequívoco que o Apelante seja o real proprietário do aludido bem, tendo o Parquet, em sede de contrarrazões recursais, ponderado que “o fato de a motocicleta encontrar-se registrada em nome do requerente WILSON não induz automática e necessariamente à conclusão de que seja efetivamente o seu proprietário, máxime em se tratando de bem móvel, cuja propriedade, como é cediço, transfere-se com a tradição (entrega material da coisa), independentemente das providências alusivas ao departamento de trânsito”, salientando, outrossim, que “o apelante WILSON JOSÉ DIAS (suposto proprietário da motocicleta) não apresentou qualquer explicação razoável e devidamente comprovada nos autos que justificasse a apreensão do veículo em posse do réu e a utilização no tráfico de entorpecentes”. IX - Nesse contexto, ainda que o bem tenha origem lícita, patente que a motocicleta foi utilizada na prática de tráfico de drogas por Patric Silva Dias, preso em flagrante enquanto trafegava com o aludido veículo para transportar o entorpecente, o decreto de perdimento do bem em favor da União pelo Juiz singular afigura-se consonante com o quanto previsto no art. 243, parágrafo único, da Carta Magna, bem como no art. 63 da Lei 11.343/06, tendo o Pretório Excelso, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixado a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.". X - O art. 243, parágrafo único, da Carta Magna assim disciplina: “Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “estabeleceu-se no sentido de considerar a expropriação de bens em favor da União pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes um efeito automático da condenação, já que encontra previsão em foro constitucional (art. 243) e decorre da sentença condenatória, conforme regulamentado no art. 63 da Lei 11.343/2006” (AgRg no AREsp n. 507.029/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 18/10/2017). XI - Destarte, não havendo prova inequívoca de que o bem utilizado na prática do tráfico de drogas e cujo perdimento foi decretado em favor da União seja, realmente, de propriedade do Apelante, inviável a sua restituição, inexistindo reparo a ser realizado no decisio objurgado. XII - Anote-se que, até então, não houve o trânsito em julgado da Apelação nº 8000825-77.2021.8.05.0122, encontrando-se pendente de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2671926 – BA interposto pela Defesa de Patric Silva Dias, afigurando-se o pedido de restituição da motocicleta como um dos objetos do recurso. XIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XIV – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000410-94.2021.8.05.0122, provenientes da Comarca de Itambé/BA, em que figuram, como Apelante, Wilson José Dias, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.